Tribunal: TJMT
Processo: 1046347-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046347-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GN INDUSTRIA E COMERCIO EXTRACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 11.132.051/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO NORBERTO GREGIO - CPF: 607.051.082-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA NORBERTO GREGIO - CPF: 638.668.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIA DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. TEMA 1.265 DO STJ. ALEGADA OMISSÃO. ART. 90, § 4º, DO CPC. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para condenar o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 20.000,00, em razão da exclusão de coexecutada do polo passivo de Execução Fiscal, após acolhimento de Exceção de
Pré
-Executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
questão em discussão consiste em
definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar critério
proporcional baseado na divisão do valor da dívida pelo número de executados para fixação dos honorários
, bem como
n
a aplicação do ar
t. 90, § 4º, do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria relativa à fixação dos honorários advocatícios, aplicando o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.265, segundo o qual, na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal sem extinção do crédito tributário, a verba deve ser arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

5.

A fixação do montante de R$ 20.000,00 decorre de juízo de ponderação que considera a relevância econômica da execução, a complexidade da controvérsia, a necessidade de instauração de exceção de

pr
é
-executividade e a interposição de agravo de instrumento para reconhecimento da verba honorária.

6.
O art. 90, § 4º, do CPC não incide,
pois
a exclusão da coexecutada decorre de provocação defensiva e pronunciamento jurisdicional específico, havendo resistência à pretensão e necessidade de recurso para assegurar o direito aos honorários.

7.
Inexistente qualquer vício no acórdão, evidencia-se mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não se aplica o redutor do art. 90, § 4º, do CPC quando a exclusão decorre de provocação defensiva e há necessidade de pronunciamento jurisdicional para reconhecimento do direito.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, caput e § 8º, 90, § 4º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.265; STJ,
EDcl
no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023,
DJe
19.09.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2.025.080/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.11.2022,
DJe
17.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
el
o Estado de Mato Grosso,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Heloiza Rodrigues
Tiepo
.

O
Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado padece de omissão, porquanto não teria
observado que,
tratando-se de exclusão de apenas um dos executados do polo passivo da execução fiscal, o proveito econômico obtido corresponderia ao valor da dívida dividido pelo número de executados originários, devendo a verba honorária observar tal proporcionalidade.

Afirma haver omissão quanto à aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, sustentando que, tão logo tomou ciência da documentação comprobatória da retirada da sócia, manifestou-se pela sua exclusão e promoveu a substituição da Certidão de Dívida Ativa, circunstância que caracterizaria reconhecimento do pedido e cumprimento voluntário da obrigação, impondo a redução dos honorários pela metade.

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que
o acórdão proferido seja parcialmente retificado.

Contraminuta ofertada pela parte embargada no id.
3
4
9081382.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso
insurge-se do acórdão que
deu

provimento ao Recurso
de Agravo de Instrumento interposto por Heloiza Rodrigues
Tiepo
.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
se consubstanciam
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
o

Embargante sustenta que o acórdão é omisso
.

A
nalisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
proveu o Recurso
aviado pela parte
ora Embargada
.

Veja-se:

“[...]
Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou situação idêntica, consolidando entendimento vinculante por meio do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.265, o qual tratou, com precisão, da fixação de honorários advocatícios nas hipóteses em que, via Exceção de Pré-Executividade, se reconhece a ilegitimidade de sócio incluído no polo passivo da Execução Fiscal, sem que isso implique extinção do crédito tributário em si.

A questão submetida a julgamento foi a seguinte:

Acolhida a Exceção de
Pré
-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC).

Diante disso, o STJ firmou a seguinte tese vinculante, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil:

Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Tal entendimento se fundamenta no reconhecimento de que, embora o crédito tributário permaneça hígido em face dos demais executados, a parte excluída do polo passivo obteve êxito processual, sendo, portanto, vencedora parcial e, por essa razão, faz jus à verba honorária sucumbencial, cuja fixação, todavia, deve observar a equidade, ante a inexistência de proveito econômico mensurável de forma objetiva.

Com efeito, com relação à informação ao Fisco acerca do desligamento de seus sócios da sociedade empresarial executada, nos termos do artigo 49, inciso IV, da Lei n. 4.547/82, é ônus da empresa e não dos sócios retirantes.

Por outro lado, estou convencido que a ausência de comunicação acerca da retirada do nome da Executada da sociedade empresarial, quando muito, poderia gerar uma infração administrativa, todavia, jamais, a imposição de pagamento de tributo e, muito menos ônus processual.

Assim, com embasamento na aplicabilidade do princípio da causalidade, que determina a imposição da verba honorária àquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, forçoso concluir que, diversamente do que decidido na origem, quem deu causa no ajuizamento e no prosseguimento do executivo fiscal, contra os excipientes, foi a exequente ora Agravada e não a Executada, de forma que a condenação em honorários sucumbenciais sob a responsabilidade do fisco, é medida que se impõe.

Ressalte-se que a omissão judicial quanto à fixação de honorários nestas hipóteses contraria não apenas a jurisprudência da Corte Superior, mas também o comando normativo do art. 85, caput, do CPC/2015, o qual estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, sendo tal condenação regra, e não exceção.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – EXCLUSÃO DO SÓCIO COOBRIGADO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DO FISCO ESTADUAL – POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE – ART. 90, § 4º DO CPC – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1 – Ocorrendo o desligamento do sócio coobrigado da sociedade empresarial em data anterior à constituição do crédito em execução, configura-se a sua ilegitimidade passiva, impondo-se sua exclusão da lide.

2 – A obrigação de informar ao Fisco o desligamento de sócio da sociedade empresarial é ônus da empresa e, ainda assim, a ausência desta providência configura mera irregularidade administrativa, podendo resultar na aplicação de multa administrativa, mas não na imposição, ao sócio retirante, do recolhimento de tributo gerado anos após o seu desligamento.

3 – Havendo acolhimento da exceção, cabe condenação honorária em desfavor do exequente, ainda que seja a Fazenda Pública Fiscalizadora, notadamente quando verificado que foi ela quem deu causa ao ajuizamento equivocado da ação ou do incidente processual, em homenagem ao princípio da causalidade e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.358.837/SP, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 961).

4 - Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

5 - Conforme entendimento da Primeira Turma do STJ, “nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes:
AgInt
no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 18/3/2022;
AgInt
no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 24/2/2022;AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 27/5/2021; e
AREsp
n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 10/10/2019"(1ª T.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022,
DJe
de 15/6/2022)”(
AgInt
no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 17/11/2022.).

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1007213-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1265 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Altevir
Pierozan
Magalhães contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, reformando parcialmente decisão de primeiro grau para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em caso de acolhimento de exceção de
pré
-executividade, com exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de ilegitimidade passiva do sócio não extingue o crédito tributário, que permanece exigível dos demais coexecutados, razão pela qual o proveito econômico é juridicamente inestimável.

Conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1265, a hipótese atrai a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, permitindo a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

O critério proporcional com base no número de coexecutados é inaplicável, por não refletir a dinâmica mutável da execução fiscal, o que inviabilizaria um parâmetro objetivo para mensuração do benefício processual.

O valor fixado de R$ 2.000,00 revela-se razoável e proporcional à natureza e à complexidade da demanda, não havendo justificativa para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível nas hipóteses de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade, sem extinção da dívida tributária, conforme o Tema 1265 do STJ.

Nesses casos, o proveito econômico é juridicamente inestimável, afastando-se a aplicação do critério proporcional e do Tema 1076.

O valor dos honorários deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, à luz da complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 6º-A, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1265,
REsps
2.097.166/PR e 2.109.815/MG; STJ,
AgInt
no REsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 18.03.2022.

(N.U 1021387-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)

Diante de todo o narrado, portanto, entendo ser devidamente cabível a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, utilizando-se o critério da equidade, haja vista que, conforme assentado no voto condutor do acórdão paradigma do Tema 1.265, a exclusão do sócio não representa a extinção do débito exequendo, mas apenas o reconhecimento da ausência de pressupostos legais e fáticos para sua responsabilização naquele momento.

Nessa hipótese, o ganho auferido pela parte excluída possui natureza subjetiva e valor inestimável, não sendo possível quantificá-lo de forma objetiva.

No presente caso, verifica-se que o valor atribuído à causa nos autos originários da execução fiscal, no momento do ajuizamento da demanda, correspondia à quantia de R$ 1.193.107,26 (um milhão, cento e noventa e três mil, cento e sete reais e vinte e seis centavos), conforme registrado nos autos.

A despeito da manutenção da execução em face dos demais coexecutados, é incontroverso que a patrona da parte excluída do polo passivo, ora recorrente, desempenhou papel processual ativo e técnico ao apresentar Exceção de
Pré
-Executividade e interpor o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Diante dessas premissas, julgo razoável e proporcional a fixação da verba honorária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que remunera adequadamente o labor técnico desenvolvido e guarda coerência com a relevância econômica da demanda e o desfecho favorável à parte patrocinada”.

Vê-se, assim, que
não há omissão a ser sanada nesse particular.

Como se obse
rva,
o acórdão embargado foi claro ao consignar que a execução fiscal originária foi ajuizada em face de três Executados, cujo crédito tributário inscrito em dívida ativa perfazia aproximadamente R$ 1.193.107,26 (um milhão, cento e noventa e três mil, cento e sete reais e vinte e seis centavos), permanecendo hígido em relação aos demais coobrigados.

Nesse contexto, ao reconhecer que a exclusão da coexecutada não implicava extinção do débito, mas apenas o afastamento de sua responsabilidade pessoal, adotou-se expressamente o critério da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

A fixação do montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não decorreu de cálculo aritmético desvinculado da realidade processual, mas da ponderação de todos os pormenores do caso concreto: a relevância econômica da execução, a complexidade da controvérsia, a necessidade de instauração de incidente processual próprio (exceção de
pré
-executividade), a resistência apresentada pelo exequente e, ainda, a interposição de Agravo de Instrumento para corrigir o indeferimento de honorários na origem.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

A exclusão da coexecutada do polo passivo não se deu por iniciativa espontânea do Fisco, mas decorreu de provocação defensiva, mediante exceção de
pré
-executividade regularmente oposta, a qual exigiu pronunciamento jurisdicional específico.

Ademais, mesmo após o acolhimento da tese de ilegitimidade, houve necessidade de interposição de recurso para que fosse reconhecido o direito aos honorários sucumbenciais, o que evidencia a existência de resistência e a imprescindibilidade do controle jurisdicional para a plena satisfação da pretensão.

O acórdão foi categórico ao reconhecer que a inclusão indevida da sócia no polo passivo decorreu de conduta atribuível ao ente fazendário, aplicando-se, com precisão, o princípio da causalidade.

Nos termos desse princípio, responde pelos ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente processual, independentemente de ulterior ajuste de conduta.

Nessa perspectiva, não há falar em aplicação do redutor previsto no art. 90, § 4º, do CPC, pois não se verificou reconhecimento imediato e integral do pedido capaz de evitar a instauração ou o prolongamento do incidente.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o

Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos p
el
o Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026